Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES LIMINARES. INOCORRÊNCIA. MULTA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. O pedido de manifestação nos declaratórios acerca de matéria não suscitada oportunamente ao longo do processo denota prequestionamento tardio e, em consequência, inovação nesta via dos embargos de declaração, o que não é admissível.
3. Os embargos de declaração são cabíveis somente nos estritos termos do art. 1.022 do CPC, logo, a via eleita é inadequada para apreciação de argumentos inéditos.
4. Embargos conhecidos e não providos.